Tribunal: TJMT
Processo: 1000972-16.2020.8.11.0051
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000972-16.2020.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDO SCHWANKE - CPF: 026.534.279-15 (EMBARGANTE), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), ILGA KUBLIK SCHWANKE - CPF: 570.018.631-49 (EMBARGANTE), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI - CPF: 046.221.371-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENOS – IMÓVEIS OCUPADOS POR TERCEIRO – POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRADORES QUE NÃO ADOTARAM AS CAUTELAS MÍNIMAS PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DOS BENS QUANDO DA AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS – RISCO ASSUMIDO
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – MERO INCONFORMISMO – DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. Se a
interposição objetiva apenas a rediscussão dos fatos e fundamentos sob a ótica da parte embargante, merece rejeição os declaratórios interpostos sob o fundamento de omissão inexistente.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
VALDO SCHWANKE e ILGA KUBLIK SCHWANKE
contra v.
acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1000972-16.2020.8.11.0051 – Classe 198 – CNJ – Campo Verde, que
negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes e, assim, manteve a r. sentença prolatada nos autos da ação
de
“Indenização por Danos Morais e Materiais”
(Número Único 1000972-16.2020.8.11.0051 - 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde)
que proclamou a revelia da embargada
EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
, mas
julgou improcedente o pleito autoral por entender que os embargantes/apelantes não comprovaram “
que a parte ré tinha conhecimento da situação possessória envolvendo os imóveis
(adquiridos pelos autores)
e a omitiu dolosamente com vistas a concretizar a compra e venda de tais bens
”, ademais, “
os requerentes não demonstraram terem diligenciado, ao tempo do negócio jurídico, com vistas a aferir a situação dos imóveis, razão pela qual, à míngua da comprovação da conduta desidiosa da ré, devem os próprios suportarem as consequências da frustração do negócio jurídico, já que intuitivo terem assumido riscos
”

(cf. Id. no 149482664).

Os embargantes tecem críticas ao v. acórdão e aduzem

que padece de omissão, pois, ao interpor o apelo, quanto à ausência de comprovação de que os embargantes não diligenciaram para apurar a situação dos imóveis à época do negócio, alegaram que são “
pessoas idosas e sem muita instrução (e) entenderam pela desnecessidade de se apurar a atual situação dos imóveis, justamente por força da confiança atribuída pela Escritura Pública de Compra e Venda
”, documento que goza de fé pública, além disso, a embargada é “
empresa atuante no mercado imobiliário local, razão pela qual os apelantes acreditaram que, pela vasta experiência no ramo, não daria vazão a tamanha intempérie
” e afirmam que essas alegações não foram apreciadas pelo v. acórdão.

Postulam pelo acolhimento dos declaratórios para suprir a omissão apontada e, reformando o v. acórdão, julgar procedente o pleito indenizatório.

A embargada apresentou contrarrazões ofertando réplica aos fundamentos recursais, torcendo pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 156641153).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 17 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os
embargos de declaração não
“se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que no “
caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Não se contata que o
apontamento de vício pela embargante cuida-se de omissão, considerando que v. acórdão apreciou a integralidade das teses recursais defendidas lado a lado, e as provas produzidas nos autos, e após se debruçar sobre o caso concluiu pelo desprovimento do recurso.

Não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para macular o julgamento.

A interposição objetiva apenas a rediscussão dos fatos e fundamentos sob a ótica dos embargantes, refletindo mero inconformismo com o desfecho do julgamento que lhes foi desfavorável.

Como constou expressamente da decisão recorrida,
“a
lavratura de escritura de compra e venda trata-se da perfectibilização do negócio, mas as tratativas negociais entre os interessados se iniciam muito antes disso, daí porque nota-se a fragilidade da tese dos apelantes que se agarram exclusivamente na afirmação constante da escritura pública de compra e venda de que os imóveis estavam livres e desembaraçados “
de todo e qualquer ônus judicial ou extrajudicial, hipoteca legal ou convencional, foro ou pensão
” (cf. Id. no 140288708 - pág. 4), para alegar que a apelada adotou conduta negligente
”,
além disso,
“os apelantes sequer tiveram a acuidade de visitar os imóveis que estavam adquirindo, pois, se tivessem diligenciado ao menos nesse sentido, teriam constatado de imediato que os imóveis estavam ocupados por terceiro, já que, como afirmado por eles, a r. sentença prolatada nos autos da ação de reintegração de posse há mais de 20 anos a terceira comprovou exercer posse sobre os imóveis”
(cf. Id. no 149176689).

Pelo exposto, ratifico os fundamentos expostos no v. acórdão hostilizado, cujo enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023